Tribunal: TJMT
Processo: 1003088-53.2024.8.11.0051
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003088-53.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS - CPF: 048.907.311-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAREN APARECIDA DE MORAES - CPF: 053.800.051-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
DOSIMETRIA.

PEDIDO DE REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE
.
MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE COMPROVADOS
.

REDUÇÃO
DA FRAÇÃO APLICADA NA CONTINUIDADE DELITIVA.
ACOLHIMENTO
.
PRÁTICA DE 5 (CINCO) INFRAÇÕES
ATRAÍ

A

FRAÇÃO
DE 1/
3

.

SÚMULA 659 DO STJ
.

REGIME PRISIONAL
.
MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO
.
RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
.

SÚMULA 269 DO STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTITIVAS DE DIREITOS
.
INVIABILIDADE
.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES
.
MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.
RECURSO
CONHECIDO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, por cinco vezes, em continuidade delitiva, à pena de 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão de reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em contexto de violência doméstica contra sua companheira gestante. A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da fração de 1/3 na continuidade delitiva, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
) definir se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante da valoração negativa dos maus antecedentes;

(
II
) estabelecer se a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser ajustada ao número efetivo de infrações praticadas;

(
III
) determinar se é cabível a fixação de regime inicial mais brando, em razão do quantum da pena;

(
IV
) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crime praticado no âmbito da violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base é legitimamente exasperada em razão dos maus antecedentes, comprovados por condenações transitadas em julgado, sendo possível a utilização de uma delas para caracterizar reincidência na segunda fase e outra para negativar os antecedentes na primeira fase, sem configuração de
bis in idem
.

A consideração de condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos não impede sua utilização como maus antecedentes, desde que o delito que lhe deu origem seja anterior ao fato em julgamento.

A fração de aumento pela continuidade delitiva deve guardar estrita proporcionalidade com o número de infrações praticadas, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação da fração de 1/2 pelo juízo de origem decorre de erro material, ao considerar equivocadamente a existência de seis delitos, quando comprovada a prática de cinco infrações.

A correção do erro impõe a adoção da fração de 1/3, nos termos da Súmula 659 do STJ, com consequente redimensionamento da pena final.

A fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada, pois, embora a pena seja inferior a quatro anos, a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza regime mais gravoso, conforme art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal e entendimento das Súmulas 718 e 719 do STF.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, uma vez que o delito foi praticado com violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, incidindo a vedação prevista no art. 44 do Código Penal, em consonância com a Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A fração de aumento na continuidade delitiva deve ser fixada proporcionalmente ao número de infrações, aplicando-se 1/3 na hipótese de cinco delitos.

A existência de maus antecedentes, devidamente comprovados, autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal, sem caracterizar
bis in idem
quando distintas condenações são utilizadas em fases diversas da dosimetria.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com violência doméstica contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, 44 e 59; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 659; STJ, Súmula 588; STF, Súmulas 718 e 719.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

WILLIAN DA SILVA NERES NOVAIS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 (por cinco vezes), em continuidade delitiva, à pena de
05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção
, em
regime inicial semiaberto
.

Em suas razões recursais, a Defesa do apelante pleiteia que seja reconhecido a fração de
1/3 (um terço), para a continuidade delitiva.

Subsidiariamente,
requer a redução da pena-base ao mínimo legal,
readequação do regime inicial de cumprimento da pena, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (id. 347149894).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que se proceda à modificação da fração relativa à continuidade delitiva (id. 347149896).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça

opinou
pelo

provimento parcial do
recurso,
para
readequar a fração de aumento da continuidade delitiva (id. 351720383).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)
PRIMEIRO FATO – (DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS) – Consta do incluso inquérito policial que no dia 30/06/2023, por volta de 16h00min, neste Município de Campo Verde/MT, o denunciado descumpriu a decisão judicial acostada ao ID Num. 169475195, que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/06 em favor de sua ex-companheira Karen Aparecida de Moraes, determinando seu comparecimento obrigatório ao Programa
Tenorjus
– Grupo Reflexivo, por seis vezes.

SEGUNDO FATO – (DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS) – Consta dos autos, ainda, que no dia 28/07/2023, por volta de 16h00min, neste Município de Campo Verde/MT, o denunciado descumpriu a decisão judicial acostada ao ID Num. 169475195, que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/06 em favor de sua ex-companheira Karen Aparecida de Moraes, determinando seu comparecimento obrigatório ao Programa
Tenorjus
– Grupo Reflexivo, por seis vezes.

TERCEIRO FATO – (DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS) – Consta dos autos, outrossim, que no dia 24/08/2023, por volta de 17h00min, neste Município de Campo Verde/MT, o denunciado descumpriu a decisão judicial acostada ao ID Num. 169475195, que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/06 em favor de sua ex-companheira Karen Aparecida de Moraes, determinando seu comparecimento obrigatório ao Programa
Tenorjus
– Grupo Reflexivo, por seis vezes.

QUARTO FATO – (DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS) – Consta dos autos, também, que no dia 28/09/2023, por volta de 17h00min, neste Município de Campo Verde/MT, o denunciado descumpriu a decisão judicial acostada ao ID Num. 169475195, que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/06 em favor de sua ex-companheira Karen Aparecida de Moraes, determinando seu comparecimento obrigatório ao Programa
Tenorjus
– Grupo Reflexivo, por seis vezes.

QUINTO FATO – (DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS) – Consta dos autos, ademais, que no dia 26/10/2023, por volta de 17h00min, neste Município de Campo Verde/MT, o denunciado descumpriu a decisão judicial acostada ao ID Num. 169475195, que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/06 em favor de sua ex-companheira Karen Aparecida de Moraes, determinando seu comparecimento obrigatório ao Programa
Tenorjus
– Grupo Reflexivo, por seis vezes.
. (...) (sic) (id.
347148886
).”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do art.
artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 (por cinco vezes), em continuidade delitiva
.

MÉRITO

Como visto, a insurgência recursal cinge-se à dosimetria da pena, pleiteando o apelante a redução da pena-base, a correta aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva, o abrandamento do regime prisional e a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.

No que se refere
a
o p
edido de fixação da pena-base no
mínimo
legal
,
verifica-se que
a defesa
não assiste de razão
.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante exasperou a
pena-
base,
fixando-a em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em razão da valoração negativa dos
maus antecedentes
.

A decisão está fundamentada nos seguintes termos:

“(...) O Acusado é reincidente, pois responde ao Processo Executivo de Pena n.º 2001096-43.2019.8.11.0042, no qual anota DUAS condenações com trânsito em julgado: 1. Autos n.º 0012833-77.2019.8.11.0042 (...); 2. Autos n.º 1002375-15.2023.8.11.0051 (...). Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar UMA de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência, a ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. Registre-se que a segunda condenação do Acusado será utilizada para configurar maus antecedentes, já que a data do fato é anterior ao fato narrado no presente feito, entretanto, o trânsito em julgado é posterior.” (ID 347149888).

A fundamentação utilizada é idônea.

A certidão de antecedentes criminais (ID 347148888) demonstra que o apelante possui duas condenações transitadas em julgado. A magistrada utilizou a condenação por tráfico de drogas (Autos n.º 0012833-77.2019.8.11.0042) para configurar a reincidência na segunda fase, e a condenação por lesão corporal (Autos n.º 1002375-15.2023.8.11.0051) para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase, não havendo
bis in idem
.

O fato de o trânsito em julgado da segunda condenação ser posterior aos crimes ora analisados não impede sua utilização para caracterizar maus antecedentes, uma vez que o delito que a originou (lesão corporal em 07/05/2023) é anterior.

Dessa forma, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em patamar proporcional, devendo ser mantida em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Quanto ao
pleito defensivo de aplicação da fração de 1/3 (um terço) decorrente da continuidade delitiva
, verifica-se que assiste razão à Defesa.

Da detida análise da decisão que julgou os embargos de declaração (ID 347149891), nota-se que o juízo de origem incorreu em evidente erro material na dosimetria.

Conquanto
tenha

sido
reconhecida

a prática de exatos 5 (cinco) crimes de descumprimento, a magistrada aplicou a fração de aumento de 1/2 (metade), justificando o patamar de forma equivocada ao mencionar em seu texto a
“
existência de seis crimes
”
.

O erro na fixação da reprimenda é manifesto e comporta imediata retificação nesta via recursal.

A matéria encontra-se absolutamente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
, culminando na edição da Súmula 659, a qual preconiza expressamente que
:
“
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
”.

Sendo assim,
diante
da
ocorrência
de 5 (cinco) delitos perpetrados em continuidade, a fração legal e estritamente proporcional a ser adotada é, indubitavelmente, a de 1/3 (um terço).

Desse modo, aplico a fração de 1/3 (um terço) a continuidade delitiva, fixando a pena final em
0
4
(quatro) meses e 20 (vinte)
dias de detenção.

No que tange
a
o
pedido de fixação do regime inicial aberto
,
sob o

argument
o

de

que a pena aplicada
é
inferior
a 04 (quatro) anos,
logo, impõe-se o
regime mais brando
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.
A
pretensão não merece
ac
olhi
mento
.

Isso porque, e
mbora o
quantum
da pena, isoladamente considerado, autorize a adoção do regime aberto, a definição do regime inicial de cumprimento da pena não se restringe a uma análise puramente aritmética.

O art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que a fixação do regime deve observar, também, os critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, a
s Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal consolidam o entendimento de que é admissível a imposição de regime mais gravoso do que aquele previsto exclusivamente em razão da pena aplicada, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

No caso em apreço, a magistrada sentenciante, na primeira fase da dosimetria, v
alorou negativamente
os
maus antecedentes
, evidenciados por condenação transitada em julgado.

Dessa forma, a fixação do regime semiaberto encontra amparo na legislação penal e na jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade a ser sanada.

Quanto
à substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, o pleito não prospera
.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos somente será admissível quando o delito não envolver violência ou grave ameaça à pessoa. Na hipótese dos autos, restou reconhecida a prática de crime
cometido em
ambiente doméstico
, o que afasta a possibilidade de substituição.

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizado na Súmula n.º 588, segundo a qual:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.”

Ante o exposto, em
consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para
altear a fração aplica
da na continuidade delitiva (1/3 - 5 crimes)
e redimensionar a pena de
WILLIAN DA SILVA NERES NOVAIS
, fixando-a em
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, mantendo-se o regime inicial semiaberto e as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026